Tribunal: TJBA
Processo: 8146908-66.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8146908-66.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GRASIELA DOS SANTOS PINHEIRO

Advogado(s)
:
VALDECIR RABELO FILHO

APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A

Advogado(s)
:
ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. MORA REGULARMENTE CONSTITUÍDA E NOTIFICADA.
Não
DEMONSTRAÇÃO DE PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA. CONTESTAÇÃO COM RECONVENÇÃO. PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL. AUTOS QUE VERSAM SOBRE MATÉRIA ESPECÍFICA REGULADA PELO DL 911/69. MERO AJUIZAMENTO DE REVISIONAL NÃO AFASTA A MORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Busca e apreensão de veículo.

II. Questão em discussão:
Pagamento não integral da dívida e reconvenção apresentada na contestação, com pedido de revisão contratual.

III. Razões de decidir:
Matéria regulada por normativo específico. Purgação da mora somente mediante pagamento integral do valor da dívida vencida antecipadamente. Mero ajuizamento de revisional não afasta mora regularmente constituída nos termos do DL 911/69. Súmula 380 do STJ. Alegação de abusividade das cláusulas contratuais levantas apenas após a apreensão do bem. Autos que versam sobre matéria particularizada.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação nº

8146908-66.2023.8.05.0001
, em que figuram como partes as acima mencionadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, pelas razões adiante expostas.

PRESIDENTE

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA